Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700994-44.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: W. J. D. S. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOSILEA LIMA GARCIA EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP, UNIVERSIDADE DE RIO VERDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por W. J. D. S. L. G. (Id. 68048079) em face da decisão Id. 67912061, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Embargante diz que há omissão na r. decisão embargada, pois não se pronunciou sobre o pedido de avanço escolar para concluir o ensino médio em instituição de ensino regular. Por fim, requer que o recurso integrativo seja provido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem o reexame da matéria solucionada no julgado. Conforme relatos, pretende o Embargante que seja sanado vício supostamente verificado na decisão embargada. Em síntese, alega que a decisão embargada não se pronunciou sobre o pedido de avanço escolar para concluir o ensino médio em instituição de ensino regular. No caso concreto, a decisão embargada pontuou que “o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente (22.5.2024), processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.127), estabeleceu que o menor de 18 anos não pode se submeter ao exame da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para obter o certificado de conclusão do ensino médio para poder ingressar mais cedo no nível superior”. Ainda que o Embargante afirme que há pedido alternativo de antecipação do ensino médio por meio de avanço escolar, objetiva submeter-se ao processo supletivo no Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. – EPP. De fato, o artigo 208, V, da Constituição Federal estabelece ser dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Para conferir aplicabilidade ao mencionado dispositivo, o artigo 24, V, 'c', da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) possibilita o avanço nos cursos e séries, assegurado aos educandos com altas habilidades a aceleração para conclusão do programa escolar em menor tempo (art. 59, II). Assim, é possível que o aluno que tenha demonstrado plena capacidade acesse os níveis mais elevados de ensino de modo mais rápido, de acordo com o seu mérito. No caso em exame o pedido de avanço escolar deveria ter sido direcionado ao colégio no qual o aluno está cursando o segundo ano do ensino médio, pois apenas ele tem condições de avaliar o estudante mediante a análise apurada de toda a sua vida estudantil. No entanto, o Embargante cursou o ensino médio no Colégio Fleming e o pedido de avanço escolar direciona-se ao Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda. – EPP, ou seja, o que objetiva é a aplicação de uma simples prova de supletivo para constatar o seu desempenho extraordinário a justificar a conclusão do ensino médio. Por fim, o boletim colacionado aos autos não demonstra desempenho extraordinário do aluno a justificar o pretendido avanço escolar (Id. 220708481 dos autos de origem). Ademais, a aprovação em vestibular, por si só, não permite concluir pela maturidade intelectual do aluno. Assim, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a decisão, pretende o reexame daquilo que já foi examinado e resolvido. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora